Tribunal: CARF
Processo: 15504.018781/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.018781/2008-51
ACÓRDÃO
2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2006
AÇÃO JUDICIAL DE MESMO OBJETO IMPORTA EM RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. É
cabível apenas a apreciação de matéria distinta.(Sum. Carf no 1)
SUSPENSÃO
FÁTICA
DO
PRAZO
DECADENCIAL.DECISÃO
JUDICIAL
IMPEDITIVA DO LANÇAMENTO
Decisão judicial que impede a constituição do crédito tributário inclusive
aquele legalmente previsto para prevenção da decadência é causa de
suspensão fática do decurso do prazo decadencial de cinco anos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria discutida
judicialmente e, na parte conhecida, rejeitar a prejudicial de decadência nela suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
2

RELATÓRIO
AUTUAÇÃO
Em 29/10/2008 foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.196.830-5 para
cobrança de contribuições sociais (segurados) referente ao período de 12/1998 a 12/2006,
inclusive de 13 salário dos anos de 1999 a 2006, no valor de R$ 2.568.387,65, acrescido de Juros
em R$ 2.418.274,45, totalizando R$ 4.986.662,10, fls. 03 e ss.
Referida exação está instruída pelo relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 235 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente a mesmo período,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0610100.2008.02105-8, iniciado em 15/09/2008,
precisamente às 10:00, fls. 207 e ss e encerrado em 29/10/2008, fls. 229 e ss.
Em apertada síntese os créditos foram constituídos em razão da constatação em
folha de pagamento do recebimento de salário por servidores não efetivos sem o recolhimento
dos tributos devidos, submetidos ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS conforme art. 40
da Constituição Federal de 1988 – CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20.
O relatório fiscal registra ainda que observou a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal – STF, quanto ao prazo quinquenal, com entendimento de que não houve fluência do
prazo decadencial em razão de ação mandamental com decisão favorável que obstou o exercício
de constituição do crédito, posteriormente revertida:
(Refisc)
10.Cabe registrar que o presente lançamento fiscal acha-se em consonância com
o vigente Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança - Processo n°
1999.38.00.017818-2, impetrado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
11.O mencionado Acórdão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
datado de 27/02/2007, decidindo apelação interposta pelo INSS e remessa oficial,
denegou a segurança pleiteada pelo Estado e, nesse sentido, eventual recurso
especial ou extraordinário que tenha sido interposto não possui efeito suspensivo
nos termos do art. 542, § 2o, do Código de Processo Civil.
11.1.Desta forma, encontra-se afastada a sentença de primeira instância que
impunha óbice ou restrição ao Fisco Federal em suas atribuições de fiscalizar,
constituir e cobrar crédito, de praticar constrições fiscais legais, como o bloqueio
de recursos, inscrição em dívida ativa, inclusão no CADIN e recusa de certidão
negativa.
11.2.Com o aludido Acórdão, o Estado de Minas Gerais não mais se acha
dispensado de qualquer obrigação fiscal por efeito do referido processo de
mandado de segurança, especialmente a de pagar/recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração dos ocupantes de cargo em
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
3
comissão e de outros cargos temporários e de empregados públicos em regime
celetista ou de outros servidores não titulares de cargo efetivo.
12.Registra-se, ainda, que este lançamento fiscal observou a Súmula Vinculante n°
08/2008, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91 e fixou o prazo de cinco anos para a constituição do crédito
previdenciário, considerando que, no caso do Estado de Minas Gerais, a liminar e
a sentença, exaradas no citado Mandado de Segurança, haviam obstado o
exercício, pelo Fiscof devseú dever de constituir o crédito e, assim, enquanto
vigoraram essas decisões, não fluiu o prazo decadêncial.
DEFESA
Irresignado com a autuação, o contribuinte apresentou defesa, fls. 255 e ss,
representado pelo procurador do estado, argumentando em preliminar lançamento baseado em
meras presunções; provas pouco claras. No mérito alegou vínculo dos servidores temporários ao
regime próprio de previdência do estado e outras matérias de direito, pugnando ao final pelo
desfazimento da autuação e, por conseguinte, o cancelamento do crédito em discussão.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
– DRJ/BHE julgou procedente o lançamento tributário, conforme Acórdão no 02-21.094, de
10/02/2009, fls. 275 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
SERVIDORES PÚBLICOS REGIME DE PREVIDÊNCIA FILIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
FOLHA
DE PAGAMENTO INCONSTITUCIONALIDADE.
A partir da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, os servidores públicos não
ocupantes de cargos efetivos estão, compulsória e automaticamente, filiados ao
Regime Geral de Previdência Social.
O direito à proteção previdenciária é assegurado constitucionalmente a todos os
brasileiros, sejam eles servidores públicos, trabalhadores em empresas privadas,
autônomos ou empresários.
Respeitado o princípio constitucional federal, a Lei Orgânica da Seguridade Social
assegurou, no artigo 13, o Regime Geral de Previdência Social àqueles não
amparados por regime próprio de previdência social.
Legítimo o crédito previdenciário constituído a partir das folhas de pagamento do
órgão publico.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas.
O contribuinte foi regularmente notificado em 02/12/2009, conforme fls. 297/303.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
4
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, pelo procurador do estado, interpôs Recurso Voluntário em
04/01/2010, fls. 305 e ss.
PRELIMINARES
•
DECADÊNCIA
Ataca a decisão a quo quanto ao entendimento de que a concessão de segurança
em ação mandamental seria obstáculo à contagem do prazo decadencial:
O argumento não se sustenta, em primeiro lugar, porque como foi reconhecido
no v. acórdão (fls. 140), a decisão judicial foi cassada em 2007.
Cita a Súmula STF no 405, abaixo transcrita:
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo
dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da
decisão contrária.
Prossegue:
Desse modo, cassada a liminar (como reconheceu a ilustre Relatora), os efeitos da
decisão denegatória da segurança retroagiram à data da concessão da liminar, de
modo que já estava esgotado o prazo decadencial, não se podendo admitir a
permanência dos efeitos da decisão liminar para fins de afastamento do prazo
decadencial.
Argumenta também a ausência de previsão no Código Tributário Nacional para
suspensão ou interrupção da decadência, ao que cita doutrina e jurisprudência a respeito.
•
Ausência de fato gerador
O recorrente aduz ausência de relação tributária que permita à União exigir do
estado da federação o recolhimento de contribuições previdenciárias.
Entende que a legislação correlata não elegeu servidor não efetivo como segurado
obrigatório do regime geral da previdência social, pois o art. 12, I, “g” da Lei no 8.212, de 1991, de
texto estabelecido pela Lei no 8.647, de 1993 foi inconstitucional até a Emenda Constitucional no
20, de 1998, permanecendo, portanto, inconstitucional também após:
13.
Dessa maneira, a norma jurídica (art. 12, I, g, da Lei n° 8.212, de 1991), que
equiparou o servidor público não efetivo ao empregado era inconstitucional,
porque, em 1993 (quando editada a norma jurídica), o servidor não efetivo, nos
termos da Constituição Federal, não se vinculava ao regime geral de previdência.
14.
Anote-se que a posterior edição da EC n° 20, de 1998, incluindo o servidor
não efetivo no RGPS, não teria o condão de constitucionalizar a norma
anteriormente incompatível com a Constituição Federal.
E conclui o raciocínio:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
5
15.
Portanto, se o servidor não efetivo não é segurado obrigatório (sendo
inconstitucional a previsão contida no art. 12, I, g, da Lei n° 8.212, de 1991
(anterior à EC n° 20, de 1998), indevida a exigência de contribuição social, porque,
nos termos do art. 22, da Lei n° 8.212, de 1991, esse tributo tem por fato gerador
o pagamento de remuneração a segurado, sendo que o servidor comissionado,
apesar de a Constituição Federal, a partir da EC n° 20, de 1998, ter determinado
sua vinculação ao regime geral, não foi efetivamente vinculado a este regime,
faltando norma legal que lhe atribua a condição de segurado obrigatório.
16.
Esse raciocínio se aplica tanto aos servidores comissionados, quanto aos
chamados servidores temporários, sendo ambos servidores não-efetivos. E,
depois da EC n° 20, de l998, nenhuma norma jurídica lhes atribuiu a qualidade de
segurado, sendo inválida a norma anterior (art. 12,1, g, da Lei n° 8.212, de 1991)
que havia feito tal atribuição, ante a mencionada incompatibilidade entre tal
norma e a redação original da Constituição (antes da EC n° 20, de 1998).
(...)
19.
Dessa maneira, não se configurou o fato gerador do tributo, por existir, no
caso, pagamento de remuneração a servidor público, conceito jurídico distinto de
empregado e de trabalhador avulso. E a lei tributária (que define o fato gerador)
faz menção apenas àquelas figuras jurídicas, empregado e trabalhador avulso,
sendo vedada o emprego da analogia, nos termos do art. 108, § 1o, do CTN.
PEDIDO
Por fim requer que se conheça e proveja o recurso interposto, com a reforma do
acórdão de primeiro grau e o desfazimento do lançamento tanto pela decadência como também
pela inexistência do fato gerador.
OCORRÊNCIAS PROCESSUAIS DIVERSAS E SANEAMENTO
Constam dos autos diversas ocorrências processuais, tais como apensação e
desapensação, conforme fls. 331 a 383, sendo objeto de despacho de saneamento em
29/06/2020, que desmembrou aqueles créditos tributários lançados na inicial em dois, com
trâmites e processamentos administrativos distintos, conforme fls. 378 e 379, da seguinte forma:
6.
Atendendo à sua solicitação, efetuamos o desmembramento do crédito
tributário originário, transferindo os valores lançados nas competências
parceladas - 01/2003 a 13/2006 para o processo 10134.721941/2020-71 Debcad
n°. 37.553.085-1 no total de R$ 167.554,66
7.
Permanecem no processo 15504.018781/2008-51 Debcad n° 37.196.830-5
os valores lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002, decaído conforme
Estado e a diferença relativa a servidores do regime próprio do período de
01/2003 a 13/2006, no total de R$ 2.400.832,99 que não foram objeto de
parcelamento e retornarão ao Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - Carf
para julgamento do recurso voluntário.(grifo do autor)
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
6
8.
Após o desmembramento, os AIOPs ficaram assim constituídos:
Debcad
Competências
Valor Lançado
37.196.830-5
12/1998 a 13/2002
1.618.742,41
37.196.830-5
01/2003 a 13/2006 (RPP)
782.090,58
37.196.830-5
Total
2.400.832,99
37.553.085-1
01/2003 a 13/2006
167.554,66
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Houve conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução no 2402-
001.220, de 04/04/2023, fls. 384/391, para verificar a eventual existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, apto a atrair o prazo decadencial estabelecido no art.
150, §4o do CTN, para as competências de 12/2002 a 10/2003. Em resposta, fls. 397, a autoridade
informou que o recorrente não reconhecia os trabalhadores como segurados do RGPS, cujo salário
foi objeto do lançamento, portanto não declarava a remuneração em GFIP, tampouco recolhia o
tributo, inclusive essa informação já havia sido registrada, por ocasião da lavratura do auto de
infração, no item 8 do Refisc.
Dada a oportunidade de manifestação, o recorrente silenciou, fls. 398/401.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução, fls. 384/391.
II.
DELIMITAÇÃO DA LIDE, CONCOMITÂNCIA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Há preliminarmente que se estabelecer qual o limite da lide administrativa, pois
foi homologado, após a constituição do crédito tributário, acordo judicial junto ao Superior
Tribunal de Justiça - STJ, ao amparo do Recurso Especial no 1.135.162/MG, citado no despacho de
fls. 378/379, em que se reconhece devidas àquelas contribuições sociais lançadas em razão de
servidores ocupantes de cargos não efetivos, para o rol abaixo transcrito, com importante
ressalva quanto a observar, in casu, a decadência e prescrição quinquenal nos termos da Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – STF:
I – o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração;
II – o agente público, ressalvado o exercente de mandato vinculado ao respectivo
regime próprio de previdência social;
III – os servidores a que se refere a alínea “a” do §1o do art. 10 da Lei no 10.254,
de 1990, excetuados aqueles admitidos até 31/12/2006, em exercício em
06/11/2007, ainda que estes mantenham o exercício da atividade, relativa ao
mesmo vínculo posteriormente a esta data;
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
7
IV – os servidores a que se refere a alínea “b” do §1o do art. 10 da lei no 10.254,
de 1990;
V – o contrato nos termos do art. 11 da Lei no 10.254, de 1990 e da Lei no 18.185,
de 2009.
O acordo em referência se traduz em concomitância, já que tratou especificamente
do reconhecimento daqueles servidores não estatutários como contribuintes obrigatórios do
RGPS, mesmo objeto do lançamento, importando em renúncia ao julgamento administrativo,
conforme precedente deste Conselho abaixo transcrito: (Sum. Carf no 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(grifo do autor)
Diante do exposto, deixo de analisar a alegação recursal de ausência de fato
gerador, por concomitância, somente examinando a prejudicial de decadência daqueles créditos
remanescentes no processo, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública, o que faço a
rigor da Súmula STF no 8.
O Refisc destaca que em ação mandamental o recorrente obteve decisão
favorável obstando a autoridade de fiscalizar, constituir, cobrar o crédito tributário, assim como
praticar qualquer constrição legal, tal como bloqueio de recurso, inscrição em dívida ativa,
inclusão em cadastro de inadimplente (CADIN) ou recusa na emissão de certidão negativa,
somente cassada em 27/02/2007, fls. 235 e ss:
(Refisc)
10.Cabe registrar que o presente lançamento fiscal acha-se em consonância com
o vigente Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança - Processo n°
1999.38.00.017818-2, impetrado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. (grifo do autor)
11.O mencionado Acórdão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
datado de 27/02/2007, decidindo apelação interposta pelo INSS e remessa
oficial, denegou a segurança pleiteada pelo Estado e, nesse sentido, eventual
recurso especial ou extraordinário que tenha sido interposto não possui efeito
suspensivo nos termos do art. 542, § 2o, do Código de Processo Civil. (grifo do
autor)
11.1.Desta forma, encontra-se afastada a sentença de primeira instância que
impunha óbice ou restrição ao Fisco Federal em suas atribuições de fiscalizar,
constituir e cobrar crédito, de praticar constrições fiscais legais, como o
bloqueio de recursos, inscrição em dívida ativa, inclusão no CADIN e recusa de
certidão negativa. (grifo do autor)
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
8
11.2.Com o aludido Acórdão, o Estado de Minas Gerais não mais se acha
dispensado de qualquer obrigação fiscal por efeito do referido processo de
mandado de segurança, especialmente a de pagar/recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração dos ocupantes de cargo em
comissão e de outros cargos temporários e de empregados públicos em regime
celetista ou de outros servidores não titulares de cargo efetivo.
12.Registra-se, ainda, que este lançamento fiscal observou a Súmula Vinculante n°
08/2008, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91 e fixou o prazo de cinco anos para a constituição do crédito
previdenciário, considerando que, no caso do Estado de Minas Gerais, a liminar e
a sentença, exaradas no citado Mandado de Segurança, haviam obstado o
exercício, pelo Fiscof devseú dever de constituir o crédito e, assim, enquanto
vigoraram essas decisões, não fluiu o prazo decadência.
Conforme Parecer PGFN no 688, de 2015, há suspensão fática do decurso
decadencial quando decisão do Poder Judiciário impede inclusive aquele lançamento realizado
para prevenir a decadência, com sede no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, sendo o caso dos
autos:
(PGFN no 688, de 2015)
21.Sucede que, quando a decisão judicial impede o próprio lançamento para
prevenir decadência, cominando multa diária e configuração de crime, em caso
de eventual descumprimento, a atividade de fiscalização fica paralisada por fato
alheio a seu controle, inclusive para fins de aplicação do art. 63 da Lei N° 9.430,
de 1996.
22.Esse parece ser o caso em epígrafe, já que a decisão judicial parece ter
determinado a paralisação das atividades de fiscalização e proibido o uso da prova
até então colhida pela Fiscalização para embasar o lançamento. Ao contrário do
previsto (ainda que por omissão ou a contrário senso) pelo CTN, a decisão judicial
considerou que o processo administrativo para constituição do crédito tributário
era em si ofensivo ao direito de privacidade do contribuinte, porque baseado em
quebra indevida de sigilo fiscal.
23.O prosseguimento da atividade pela administração tributária, ainda que
mediante simples lançamento preventivo fundado no art. 63 da Lei N° 9430, de
1996 (seguido, assim, da imediata suspensão da exigibilidade do crédito
tributário) configuraria, por si só, descumprimento da decisão judicial, além de
ser motivo para eivar o lançamento de nulidade, tanto porque baseado em
prova considerada ilícita quanto porque contrário a uma decisão judicial
específica. Diferente seria a hipótese de a decisão judicial ter determinado
somente o desentranhamento do processo administrativo fiscal da prova que
considerara ilícita para fins de lançamento, ou de ter determinado tão somente a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (grifo do autor)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
9
24.Enfim, o titular do direito ao crédito não deu causa ao tempo perdido. O
tempo decorrido entre a paralisação da atividade administrativa para a
constituição do crédito por ordem judicial e a revisão dessa mesma ordem
judicial não pode estar inserido no prazo que o Estado possui para "verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível" (art. 142, do CTN). A
Administração esteve proibida de aplicar o art. 142 do CTN em relação ao
contribuinte beneficiado por decisão judicial com esse teor enquanto tal decisão
produziu efeitos. (grifo do autor)
25.Consideramos, assim, que, durante esse período houve suspensão fática da
decadência, período de tempo durante o qual a Administração esteve
impossibilitada de agir e prosseguir na constituição do crédito tributário por
motivo alheio à sua responsabilidade....(grifo do autor)
(...)
26.
A Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional devem ter
apenas o cuidado de distinguir as circunstâncias que efetivamente ensejam a
suspensão fática da decadência daquelas que caracterizam perda do prazo para
efetivar lançamento para prevenir a decadência. A suspensão fática não é
substitutiva do lançamento preventivo e não deve ser aplicada para salvação do
crédito tributário decaído.
27.
Essa distinção ou cautela, contudo, não é obstáculo à utilização da
suspensão fática do prazo decadencial para fundamentar o lançamento antes
proibido pelo Poder Judiciário. Pelo contrário, o mecanismo é favorável à fazenda
pública, e deve ser utilizado sempre que presentes as circunstâncias fáticas que
autorizem sua aplicação, sendo indispensável, inclusive, para fazer cumprir
decisões judiciais que revejam proibição anterior de atuação do Fisco.
28.
Por fim, em se tratando de hipótese de suspensão fática do prazo
decadencial, este deve ter sua contagem retomada, e não reiniciada, a partir do
momento em que o obstáculo desapareceu, ou seja, a partir do momento em
que a decisão judicial que impedia a atividade da Administração Tributária
perdeu seus efeitos. (grifo do autor)
29.
Em conclusão, é possível responder à PRFN da 5a Região:
a)
deve ser reconhecida como causa da suspensão tática do prazo
decadencial a decisão judicial impeditiva do prosseguimento da fiscalização ou
do procedimento administrativo fiscal ou do lançamento preventivo dos
tributos; (grifo do autor)
b)
após o desaparecimento do obstáculo jurídico (revogação da decisão),
deve ser retomada a contagem do prazo decadencial pelo prazo remanescente;
(grifo do autor)
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.760 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018781/2008-51
10
c)
a suspensão fática do prazo decadencial não é sucedâneo do lançamento
para prevenir a decadência e não pode ser utilizada como nova oportunidade para
salvar crédito decaído.

Com efeito, datada a decisão judicial que impediu a autoridade tributária de realizar
o lançamento de 12/05/1999, desfeita somente em 27/02/2007, houve in casu suspensão fática
do prazo decadencial para aqueles créditos relativos às competências de 12/1998 a 12/2006,
efetivamente constituídos em 10/11/2008, fls. 247, portando dentro do período quinquenal.
Sem razão assim a prejudicial de decadência alegada na peça recursal, não se
apreciando a outra alegação recursal de ausência de fato gerador, por concomitância.
III.
CONCLUSÃO
Voto, por derradeiro, em conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto,
não se apreciando a matéria discutida judicialmente e, na parte conhecida, rejeitar a prejudicial de
decadência nela suscitada.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 414
DF CARF MF
Original